Tribunal: STF
Processo: RE 368090
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
Questão de ordem no recurso extraordinário. 2. Renovação do julgamento. Alegação de informação inadequada. Impossibilidade de acompanhamento pelo patrono. 3. Grande lapso temporal entre a publicação da pauta e a assentada. Possibilidade de renovação do julgamento. Art. 124, parágrafo único, RISTF. 4. Questão de ordem acolhida.